Tribunal: TJES
Processo: 0001764-05.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001764-05.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA BONFA e outros (2)

APELADO: RUBEM CARETA e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
INOCORRÊNCIA
.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO
P
ROVIDO
.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. VALOR DA CAUSA.

1)
A teor do disposto nos §§ 2º e 4º do art. 337 do CPC, ocorre a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença contra a qual não caiba mais recurso, adotando-se para a configuração desse instituto a teoria da tríplice identidade, segundo a qual uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

2
)

Inexiste, à luz da teoria da tríplice identidade,

equivalência jurídica entre demandas que buscam resultados distintos.

3)
Não há que se falar em coisa julgada na hipótese em que, após a obtenção de tutela petitória em ação reivindicatória, a parte ajuíze ação de reparação por lucros cessantes (pagamento de aluguel) pelo período que a parte ex adversa permaneceu na posse do imóvel litigioso, obstruindo a sua exploração econômica pelo legítimo proprietário.

3
)
O vindicado direito de reparação nasce, a rigor, apenas com a obtenção da tutela petitória, na medida em que a posse injusta e ilícita somente resta caracterizada com o reconhecimento judicial do direito de propriedade

4)
Recurso provido. Sentença anulada.

5)
Tratando-se de controvérsia relacionada à responsabilidade civil aquiliana, aplica-se o prazo prescricional de três anos, previsto no inciso IV do §3° do art. 206 do Código Civil, para a pretensão de ressarcimento de valores a título de lucros cessantes.

6)
Seguindo o princípio da
actio nata
, deve ser reconhecida a prescrição na hipótese em que a pretensão tenha iniciado em 2012, quando houve o reconhecimento do direito de propriedade e a posse injusta, mas a demanda reparatória somente ajuizada em 2018.

7)
A formulação de pretensão prescrita, por si só, não configura litigância de má-fé.

8)
O valor da causa deve corresponder ao montante pretendido a título de reparação por lucros cessantes, no termos do inciso V do art. 292 do CPC.

9)
Processo extinto com resolução do mérito, na forma do inciso II do art. 487 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar provimento ao recurso para anular a sentença; e, com base no §4° do art. 1.013 do CPC, pronunciar a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à existência de coisa julgada em decorrência da sentença proferida na ação reivindicatória n° 0003643-43.2001.8.08.0030.

A teor do disposto nos §§ 2º e 4º do art. 337 do CPC, ocorre a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por sentença contra a qual não caiba mais recurso, adotando-se para a configuração desse instituto a
teoria da tríplice identidade
, segundo a qual,
uma ação é idêntica a outra quando tem as mesmas partes, mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

A propósito, a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL PREVIDÊNCIA PRIVADA TRÍPLICE IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL VEDAÇÃO DE NOVA DISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. As pretensões neste feito aduzidas já foram objeto de análise e julgamento no feito nº 024010165132 (0016513-41.2001.8.08.0024), sendo, nessa oportunidade, julgadas improcedentes, bem como já foram reiteradas no processo de nº 024070593884 (0059388-16.2007.8.08.0024), esse, por sua vez, extinto sem resolução de mérito por existência de coisa julgada. 2.
Se a controvérsia sob exame nesta ação já foi decidida em outra, cuja sentença já transitou em julgado, havendo tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido, fica vedada nova discussão acerca da questão, ante a imutabilidade da coisa julgada, conforme disposições dos arts.485, V, e 502 do CPC.
3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024060321296, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO – ARTIGO 267, V, DO CPC⁄73 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada material impede o reexame da lide e das questões decididas, seja no mesmo processo ou em qualquer outro, gozando a sentença de força de lei entre as partes. 2. A ofensa à coisa julgada somente será reconhecida quando constatada a tríplice identidade dos elementos entre a ação anteriormente ajuizada e a nova ação demandada, o que se configura na hipótese em que as partes, a causa de pedir e os pedidos são os mesmos.
3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 035130290360, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2016, Data da Publicação no Diário: 29/07/2016)

Hipótese em que os apelantes ajuizaram, primeiramente, ação reivindicatória em face dos recorridos buscando o reconhecimento do direito de propriedade e a reintegração de posse do imóvel comercial (sala n° 06) localizado entre a rua Augusto Pestana e a avenida João Felipe Calmon, no centro de Guarapari.
Requereram, ainda, genericamente, indenização por
perdas e danos
.

Na sentença (fls. 488/498), foi concedida a tutela de direito real, mas negado o direito de indenização, por ausência de comprovação de prejuízo. É de se conferir:

“Em relação ao pedido de perdas e danos, embora seja lícito cumular o pedido reivindicatório com a condenação em perdas e danos, nos termos do inciso I do artigo 921 da lei processual, exige-se, entretanto, que tais perdas estejam comprovadas no processo de conhecimento, não podendo ser presumidas.

[...]

Apesar de pleiteadas perdas e danos, não se provou qualquer prejuízo ao imóvel, nem outras perdas e danos indenizáveis.

Sabe-se que as perdas e danos abrangem tão somente o que efetivamente se perdeu, a diminuição atual no patrimônio do autor, devendo tais danos estarem efetivamente comprovados.

Assim, não merece prosperar o pedido de indenização por perdas e danos, na medida em que os autores se limitaram a apontar prejuízos de ordem pecuniária, sem, contudo, fazer prova cabal do efetivo dano sofrido.

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, pelo que declaro em favor dos autores o domínio sobre a área descrita na inicial, devendo os requeridos procederem a sua devolução imediatamente.”

Em seguida, foi proposta a presente ação indenizatória, na qual os recorrentes alegam que
o pedido de reparação de danos refere-se a período e fatos distintos
daqueles relatados na ação petitória, conforme se depreende da peça recursal (fls. 592/598), como subsegue:

“Na ação de n° 0003643-43.2001.8.08.0030 foi pleiteado a reintegração do imóvel discutido nos presentes autos e requerido, de forma genérica, reparação civil, conforme arts. 524 e 159 do CC/1916, sendo nem possível precisar se é dano material/moral. [...]

Todavia, quando do ajuizamento do atual ação, os apelantes tinham novas provas, e a caso de pedir era distinto: foi requerido dano material (lucro cessantes)
entre a período 20/09/2001 – 20/09/2012, e apresentado um valor que correspondia aos aluguéis que os apelados auferiram mensalmente durante todo o período
.

Nesse sentido,
enquanto uma ação pleiteava reparação por danos pela privação da posse no período anterior a 28/08/2001, outra pleiteia lucros cessantes em período totalmente distinto
.”

Delineados os fatos, observa-se que razão assiste aos recorrentes, porquanto esteja evidente que os pedidos indenizatórios formulados em ambas as ações apresentam, de fato, causas de pedir distintas.

Com efeito, a pretensão ora examinada surgiu apenas no decorrer da ação reivindicatória, no período correspondente ao ajuizamento e a concessão definitiva da tutela pretendida, quando os apelados permaneceram na posse do imóvel litigioso, obstruindo a exploração econômica pelos legítimos proprietários.

Sob essa perspectiva, o vindicado direito de reparação por lucros cessantes (pagamento de alugueis) nasceu, a rigor, apenas com a obtenção da tutela petitória, na medida em que a posse injusta e ilícita somente restou caracterizada com o reconhecimento judicial do direito de propriedade.

O pedido reparatório, ademais, exsurge juridicamente possível porque a sentença proferida na demanda reivindicatória possui natureza declaratória, diante da própria essência do direito real discutido, operando, consequentemente, efeitos
ex tunc
e
erga omes.

Inexiste, nesse cenário, à luz da teoria da tríplice identidade,

equivalência jurídica entre demandas que buscaram resultados distintos.

A anulação da sentença, portanto, é medida que se impõe.

De todo modo, à luz do que dispõe o §4° do art. 1.013 do CPC, bem como a teoria da causa madura, é cogente o reconhecimento, na espécie, da prescrição da pretensão autoral.

Isso porque, tratando-se de controvérsia relacionada à responsabilidade civil aquiliana, aplica-se o prazo prescricional de três anos, previsto no inciso IV do §3° do art. 206 do Código Civil, para a pretensão de ressarcimento de valores a título de lucros cessantes.

Nessa conjuntura, seguindo o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, verifica-se que a pretensão de cobrança dos alugueis nasceu, no caso, com o trânsito em julgado da sobredita ação reivindicatória, em
2012
, quando houve o reconhecimento do direito de propriedade do apelante e a posse injusta dos recorridos. Ocorre que a presente demanda reparatória foi somente ajuizada em
2018
.

Logo, afigura-se inexorável o reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento.

De toda sorte, deve ser
afastada a condenação do recorrente por litigância de má-fé
, uma vez que a formulação de pretensão prescrita, por si só, não configura exercício abusivo do direito de ação, tampouco violação à boa-fé objetiva.

A insurgência quanto à correção do valor da causa, por sua vez, não merece guarida, pois em conformidade com o inciso V do art. 292 do CPC (
“
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:
[...]
a ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido”
).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para anular a sentença
.
Todavia, com base no
§4° do art. 1.013 do CPC,
pronuncio a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC.

Mantém-se a condenação do apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na sentença (10% sobre o valor da causa), observada a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.